Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR A FALTA GRAVE EM TESE COMETIDA PELO SENTENCIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. IN DUBIO PRO REO. CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado no 533 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal exige a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.
2. Ante a ausência de elementos seguros da falta disciplinar no âmbito do inquérito disciplinar, bem como considerando que o Ministério Público não se desincumbiu de produzir provas seguras da prática de falta grave em desfavor do recorrido, milita em favor do apenado o princípio do in dubio pro reo.
3. In casu, restou comprovado o cerceamento de defesa durante a apuração da falta disciplinar, consubstanciada na prática em tese de falta grave, em razão de o recorrido não ter exercido o contraditório e a ampla devesa em relação as supostas testemunhas da falta grave imputada, violando os artigos 139 e 141 do Código Penitenciário do Distrito Federal e o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que deixou de homologar falta disciplinar de natureza grave em tese cometida pelo sentenciado, com base na violação do contraditório e da ampla defesa.